Tribunal: TJPA
Processo: 0806103-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806103-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO RITA CORREA TAVEIRA, LUCIA DE NAZARE DE ANDRADE TAVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806103-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Alexandre Augusto de Pinho Pires (OAB/PA nº 12.401)

IMPETRADO: Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém

PACIENTES: ANTÔNIO RITA CORRÊA TAVEIRA

LÚCIA DE NAZARÉ ANDRADE TAVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – crime contra a ordem tributária de suprimir ou reduzir tributo - art. 1º, I e II, c/c art. 11 e art. 12, I, todos da Lei 8.137/90 –
1)
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS PACIENTES POR AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO CONHECIMENTO – patente inadequação da via eleita – aferição acerca do dolo dos pacientes que demandaria incursão em matéria fático-probatória,
o que se mostra inviável na estreita via do habeas corpus, cabendo o exame de tal questão ao juiz natural da causa após a devida instrução do feito -
2)
INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA INICIAL POR NÃO DESCREVER FATOS TÍPICOS – DENEGADO – denúncia que cumpre o art. 41 do CPP, descrevendo satisfatoriamente os fatos imputados e circunstâncias da prática delitiva, possibilitando o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes à ampla defesa – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

48ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de setembri de 2021 e encerrada às 14h do dia 10 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires (OAB/PA nº 12.401), em favor de
ANTÔNIO RITA CORRÊA TAVEIRA
e
LÚCIA DE NAZARÉ ANDRADE TAVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que os pacientes
ANTÔNIO RITA CORRÊA TAVEIRA
e
LÚCIA DE NAZARÉ ANDRADE TAVEIRA
figuram como réus na Ação Penal nº
0011043-30.2020.8.14.0401
, em trâmite na 13ª Vara Criminal de Belém, sob a acusação de terem praticado o
crime contra a ordem tributária consistente em reduzir ou suprimir tributo
, previsto no artigo 1º, incisos I e II, c/c artigos 11 e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90.

Consta na denúncia em desfavor dos pacientes que estes, na qualidade de sócios administradores, controladores e
responsáveis tributários da empresa contribuinte A. R. C. TAVEIRA EIREL
I,
no período de janeiro a dezembro de 2015
,
deixaram de declarar na Dief
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais)
e de recolher o ICMS devido
, resultante de serviços de transporte intermunicipal de cargas,
omitindo informações e operações
de qualquer natureza, em documento ou livro, ou
prestando dolosamente informações falsas as autoridades fazendárias
, sob a sistemática do simples nacional
.

Aduz o impetrante que, no caso em exame, não se verifica justa causa para prosseguimento da ação penal em desfavor dos pacientes em razão da atipicidade de suas condutas por ausência de dolo, uma vez que o fato imputado trata-se de mera de diferença de imposto a recolher em razão da mudança de regime tributário da empresa contribuinte do sistema SIMPLES FEDERAL para o recolhimento em regime normal, imposta pela Receita Federal,
não restando demostrado o elemento doloso exigido para configuração do tipo penal.

Sustenta ainda a inépcia e ausência de justa causa da exordial acusatória, uma vez que esta não descreve fatos típicos com suas circunstâncias, limitando-se a reproduzir os tipos penais imputados aos ora pacientes.

Pleiteia a liminar para
trancamento da ação penal nº

0011043-30.2020.8.14.0401
em desfavor dos pacientes em trâmite perante o juízo inquinado coator, com confirmação da ordem em definitivo no julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que o
habeas corpus não se revela a via adequada para apreciação da alegação de atipicidade da conduta dos pacientes por inexistência de dolo
, uma vez que tal análise demandaria incursão profunda em matéria probatória, o que se mostra inviável na estreita via eleita pelo impetrante, cabendo o exame de tal matéria ao juiz natural da causa após a devida instrução do feito.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL QUE IMPÔS A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1.

(STJ - HC: 301117 RJ 2014/0197197-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME NO TRÂNSITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes). III - A capitulação jurídica encartada na denúncia não enseja o trancamento da ação penal, uma vez que o réu se defende dos fatos e não dos artigos de lei que se lhe imputam, podendo a incoativa ser objeto de aditamento pelo Parquet ou de emendatio libelli na sentença. IV - In casu, o paciente foi denunciado porque, durante a fuga em um veículo roubado, teria efetuado disparos em direção a policiais militares que o perseguiam em uma viatura. Em tal contexto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa nas condutas imputadas ao paciente, é providência incabível na via estreita do writ, cabendo o exame de tal matéria exclusivamente durante a instrução processual e pelo Juiz natural da causa. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 419614 RS 2017/0260055-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

Portanto,
deixo de conhecer o writ quanto à alegação de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal por atipicidade da conduta em razão da inexistência de dolo

dos pacientes.

Quanto à alegação de
inépcia e ausência de justa causa da exordial acusatória, uma vez que esta não descreve fatos típicos com suas circunstâncias, limitando-se a reproduzir os tipos penais imputados, tem-se que a ordem deve ser denegada, senão vejamos:

Da leitura das 38 (trinta e oito) laudas da exordial acusatória, verifica-se que não assiste razão à alegação de inépcia, estando a denúncia adequada ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo satisfatoriamente os fatos imputados e as circunstâncias que envolveram a prática delitiva, possibilitando aos ora pacientes o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes à ampla defesa.

De fato, a peça acusatória não deixa dúvida quanto à imputação em desfavor dos pacientes, narrando que estes, enquanto administradores da pessoa jurídica contribuinte, prestaram serviço de transporte de carga intermunicipal, mas deixaram de fazer a necessária escrituração deste em seus livros contábeis e o recolhimento do tributo decorrente,
in verbis
:

Dever-se tributo, por si só, não é crime. O crime contra a ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o(s) responsável(is) pelo estabelecimento contribuinte
(gerente e/ou administrador)
perpetra(m) um crime
meio
de falsidade documental, de estelionato e/ou de apropriação indébita, tendo,
in casu,
os denunciados, praticado esses três crimes-meio, que os levaram consequentemente a incidir no delito contra a ordem tributária em questão, conforme abaixo se explica:

Os denunciados, enquanto únicos responsáveis por esse contribuinte, prestaram serviços de transporte de cargas intermunicipais comprovados por meio dos Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CT-e) por eles próprios emitidos, de janeiro a dezembro de 2015, mas não escrituraram essas operações em seus Livros Fiscais Digitais de Saída (prestação de serviço) e de Apuração de ICMS, os quais nem mesmo apresentaram ao Fisco, bem como declararam ao Fisco, nas Diefs mensais, que não haviam tido qualquer movimentação tributável nesse período. Assim, também deixaram de recolher o ICMS incidente sobre esses serviços de transporte de cargas.

A falta de registros e declarações de ICMS devido sobre as operações tributáveis do contribuinte foi o meio usado pelos denunciados para induzir em erro o Fisco, pois sem a realização da auditoria, a Sefa não tomaria conhecimento daquilo que lhe era realmente devido a título de ICMS, e isso configura o
crime-meio de estelionato.

Ao efetuar operações de transportes de cargas intermunicipais, sujeitas à tributação de ICMS, mas não escriturá-las nem declará-las em EFDs e Diefs, os denunciados apropriaram-se do valor desse imposto, embutido no preço final do serviço e pago pelo tomador, deixando de repassá-lo ao Fisco, como era sua obrigação, cometendo, consequentemente, o
crime-meio de apropriação indébita.

Destaque-se que é por meio das Diefs, apresentadas pelo próprio contribuinte, que o Fisco homologa e lança o ICMS devido. Se ele não declara suas operações tributáveis nessas Diefs, ou as declara sem movimento, evidentemente o ICMS a pagar também não é declarado, prejudicando o lançamento correto do imposto e seu recebimento.

Os crimes-meio em questão levaram os denunciados a incidir no crime-fim tipificado no art. 1°, incisos I (quanto à não declaração de ICMS devido sobre suas operações tributáveis nas
Diefs, apresentadas sem movimento)
e II (quanto à falta de registro de operações tributáveis em
Livros Fiscais de Saída - prestação de serviços - e de Apuração de ICMS),
da Lei n° 8.137/90.

(...)

O contribuinte infrator foi constituído em 21/10/1985, pelos denunciados, como sociedade de responsabilidade limitada, cabendo somente a Antônio Taveira, à época, administrá-la. Em alteração contratual ocorrida em 2/12/2003, a administração da sociedade passou a ser de ambos os sócios ora denunciados, conforme se vê na Cláusula Sétima. Somente em 2016 é que se deu a transformação da empresa em individual de responsabilidade limitada, Eireli, de forma que, em 2015, quando ocorreram as infrações em questão, a responsabilidade pela administração continuava a ser dos dois sócios ora denunciados.

Portanto, patente que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não revelando a alegada inépcia ou
ausência de justa causa por não conter a necessária descrição dos fatos típicos imputados aos pacientes, não havendo qualquer óbice ao exercício de sua ampla defesa, pelo que a ordem deve ser denegada sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/09/2021